Tribunal: TJDFT
Processo: 0731023-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731023-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DI ROMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LUCIANE GOMES ROBIN, MARCO ANTONIO CORREA ROBIN D E S P A C H O O documento de ID 74514290 não serve à demonstração de recolhimento do preparo no presente recurso, consoante estampado no próprio documento. Assim, verificada irregularidade no recolhimento do preparo, e com amparo no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o saneamento do aludido vício. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator